Tribunal: TJBA
Processo: 0002629-64.2012.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0002629-64.2012.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Joilson Santos Carvalho

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I e IV, DO CP).
EXCESSO DE LINGUAGEM DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO HOUVE JUÍZO DE VALOR. UTILIZAÇÃO DE TERMOS MODERADOS E COMEDIDOS.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADOS. QUA
LIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, MANTIDAS.
DÚVIDAS ACERCA DA PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A decisão de pronúncia fora fundamentada da forma correta, não havendo juízo de valor. Utilizou o Magistrado palavras moderadas, termos sóbrios e comedidos, não sendo detectado qualquer excesso de linguagem.

II - Preenchidos os requisitos exigidos acerca da prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes da autoria, é impositiva a pronúncia do Acusado.

III - A presença de eventuais dúvidas quanto à inclusão das qualificadoras devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito Nº 0002629-64.2012.8.05.0113, da Comarca de Itabuna/BA, sendo Recorrente
JOILSON SANTOS CARVALHO
e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
o Recurso em Sentido Estrito, rejeitar as preliminares aventadas e
NEGAR-LHE
provimento, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.

Salvador, .